Tribunal: STJ
Processo: 0281390-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022628 - SC(2025/0281390-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUAN MICHEL BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO QUE DEMANDA REEXAME DE
PROVAS.
REFUTAÇÃO
DESSE
ARGUMENTO.
AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54540175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: bd1ed4d0-91e3-4233-967a-3af70a75a4e6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022628 - SC (2025/0281390-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUAN MICHEL BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO QUE DEMANDA REEXAME DE
PROVAS.
REFUTAÇÃO
DESSE
ARGUMENTO.
AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUAN MICHEL BATISTA contra
a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente o
impetrado em seu favor,
writ
assim ementada (fl. 210):
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ATOS EXECUTÓRIOS.
AFASTAMENTO.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Petição inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, o
conhecimento e o provimento do presente recurso para que, não sendo exercido
positivamente o juízo de retratação pelo Exmo. Relator, seja o habeas corpus
(fl. 222).
devidamente apreciado pelo Órgão Colegiado
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52963125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/12/2025 07:48:41
Código de Controle do Documento: 862aa9f6-e597-4a07-b28c-d5f3d91a7e85

Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
Isso porque o recorrente se limitou a ratificar a pretensão veiculada na inicial,
consistente na atipicidade da conduta, sem refutar o argumento central da decisão
monocrática hostilizada, fundado na impossibilidade de revolvimento fático-probatório
para se obter conclusão diversa da adotada pelas instâncias ordinárias.
Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182/STJ.
Em razão disso,
do presente agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52963125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/12/2025 07:48:41
Código de Controle do Documento: 862aa9f6-e597-4a07-b28c-d5f3d91a7e85

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.022.628 / SC
Número Registro: 2025/0281390-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50014123320248240538
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUAN MICHEL BATISTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUAN MICHEL BATISTA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54471668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:57
Código de Controle do Documento: 235ebc3c-cc71-436e-946a-a6467a3e3633

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
25/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:57
Código de Controle do Documento: 235ebc3c-cc71-436e-946a-a6467a3e3633